Tribunal: TJDFT
Processo: 0753471-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus em que se pretende seja revogada prisão preventiva decretada em desfavor de paciente (policial penal) denunciado pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da L. 12.850/13), corrupção passiva qualificada (art. 317, § 1o, do CP), lavagem de dinheiro (art. 1o, § 4o, da Lei 9.613/98) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/03).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: saber (i) se há fundamentos para manter a prisão preventiva; (ii) se o encerramento da instrução criminal, por si só, justifica a revogação da prisão preventiva; (iii) se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A periculosidade e gravidade concreta das condutas do paciente - policial penal que colaborava com organização criminosa, permitindo a entrada de objetos proibidos em unidade prisional, realizando transações financeiras ilícitas e facilitando a comunicação entre membros da facção criminosa, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. O encerramento da instrução criminal não afasta os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo se a prisão não foi decretada apenas para garantia da ordem pública, mas para assegurar a aplicação da lei penal.
5. Condições pessoais não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da insuficiência de medidas cautelares resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 948311/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 11.12.24, DJe 16.12.24.